Tribunal: TJES
Processo: 5043130-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043130-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DINHA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5043130-78.2023.8.08.0024
Recorrente: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrida: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA EM PADRÃO ERRADO. A RESPONSÁVEL PELA EMPRESA AUTORA PEDIU O DESLIGAMENTO DO PADRÃO DA LOJA 08, PREPOSTOS DA REQUERIDA PROCEDERAM COM O DESLIGAMENTO DAS LOJAS 02 E 03, NAS QUAIS ESTAVA FUNCIONANDO A LOJA AUTORA. RESTABELECIMENTO APÓS CINCO DIAS. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) NA QUANTIA DE R$ R$4.271,00 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$30.000,00.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDEFERIU O PEDIDO DE LUCROS CESSANTES POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ SUSCITA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, ALEGA QUE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO CAUSOU PREJUÍZOS À DEFESA DA RECORRENTE. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE INEXISTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ASSIM COMO AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. DE MODO SUBSIDIÁRIO, REQUER A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
NAS CONTRARRAZÕES, A PARTE AUTORA MANIFESTA-SE PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
DA PRELIMINAR: A RECORRENTE ALEGA QUE A INICIAL É INEPTA. ANALISANDO A PEÇA AUTORAL CONSTATA-SE A EXISTÊNCIA DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO, POSSIBILITANDO A DEFESA DA REQUERIDA E A APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE PELO MAGISTRADO. DE IGUAL MODO, É EVIDENTE A CONSEQUÊNCIA JURÍDICA PRETENDIDA. DESSARTE, A INICIAL DEVE SER CONSIDERADA APTA, AGINDO COM ACERTO O COMANDO SENTENCIAL. PELO EXPOSTO, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.
DA CONCLUSÃO: CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITO POR EQUÍVOCO DOS PREPOSTOS DA EMPRESA RÉ. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL PELO PRAZO DE CINCO DIAS. CONDUTA GERADORA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL, UMA VEZ QUE “A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais” (TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023).
NO QUE TANGE AO PEDIDO DE REFORMA DOS DANOS MORAIS, DESTACO O ENUNCIADO Nº 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO DE ORIGEM DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) MOSTRA-SE CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DOS FATOS, NOTADAMENTE POR TER CAUSADO EMPECILHO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL, COM PREVISÍVEL DANO À IMAGEM E REPUTAÇÃO DA AUTORA PERANTE SEUS CLIENTES, ENTENDE-SE POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)